Tribunal: TJSP
Processo: 2150625-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pensão vitalícia. Constituição de capital. Imobilização de vultoso capital que pode ser substituída por inclusão na folha de pagamento associada a garantia real ou fiança bancária que assegure o pagamento integral da pensão. Súmula 313 do STJ. Recurso provido, com observação.